Tribunal: STF
Processo: ARE 1572074
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO - PE. PROFESSORA VINCULADA AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. ARTIGO 40, PARÁGRAFO 9º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TRIBUNAL DE ORIGEM ENTENDEU QUE O BENEFÍCIO SOMENTE SERIA ASSEGURADO AOS SERVIDORES REGIDOS PELO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco que deu parcial provimento ao reexame necessário e julgou prejudicada a apelação do Município de Paudalho, para reformar a sentença que condenara a municipalidade a ressarcir, na forma simples, o abono de permanência referente ao período de outubro de 2017 a junho de 2018, em favor de professora aposentada. Entendeu o Tribunal de origem não ser possível à concessão do referido abono, por ser a servidora filiada ao Regime Geral de Previdência Social - RPGS (Doc. 18, p. 4-7).



    Nas razões do apelo extremo, Marize Maurícia dos Anjos apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 40, § 19, da Constituição da República, ao que decidido no julgamento do Tema 888 da Repercussão Geral e à Súmula 359 do Supremo Tribunal Federal. Sustenta, em síntese, que o abono permanência é um direito assegurado ao professor que ingressou no serviço público até 1998, conforme a Emenda Constitucional 41/2003. Defende que tal direito independe de regime de previdência, bastando apenas o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária. Alega que “o professor que se aposenta com redução de idade e de tempo de contribuição cumpre os pressupostos previstos no art. 40, § 1º, III, a, da CF, porque assim determinou o legislador” (Doc. 19, p. 15). Afirma que, “mesmo com o advento da EC nº 103/2019, a recorrente já tinha alcançado os pressupostos esculpidos na EC de nº 41/03”, certo que, “ainda que fosse aplicada a EC de nº 103/2019, a recorrente já havia preenchido todos os requisitos obrigatórios de aposentação, de sorte que deve a edilidade pagar o abono permanência suprimido indevidamente da recorrente” (Doc. 19, p. 21)



    A 2ª Vice-Presidência do Tribunal a quo afastou a aplicação do Tema 888 da Repercussão Geral, na espécie, e inadmitiu o recurso extraordinário por entender que se trataria de matéria infraconstitucional e encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 23). Irresignada, Marize Maurícia dos Anjos interpôs o presente agravo (Doc. 24).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Ab initio, pontue-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 954.408, Rel. Min. Teori Zavasscki, Tema 888 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:



    “É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4º, da Carta Magna).” (DJe de 22/04/2016)



    Por oportuno, trago à colação a ementa do referido acórdão, in verbis:



    “ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE APÓS O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ESPECIAL. CONCESSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. LEGITIMIDADE. 



    1. É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4º, da Carta Magna). 



    2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.”



    In casu, o Tribunal de origem, ao apreciar a controvérsia, assentou: 



    “O abono de permanência é benefício previsto no artigo 40, § 19 da Constituição Federal de 1988, sendo concedido ao servidor que, embora já tenha condições suficientes para aposentadoria, continue em atividade, exercendo sua função junto à Administração Pública.



      Portanto, o abono de permanência previsto constitucionalmente consiste em benefício assegurado aos servidores efetivos vinculados a regime próprio de previdência social. 



    É fato incontroverso nos presentes autos que a servidora pública do Município de Paudalho, na função de professora, é regida pelo Regime Geral de Previdência Social, consoante se verifica do ato de aposentadoria deferido pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS no ID 32700608. 



    Assim, tendo a servidora mantido vínculo previdenciário com o Regime Geral da Previdência Social afasta o pretendido direito à percepção do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da CF. 



    O Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Paudalho (Lei Municipal nº 507/01) não contempla o benefício do abono de permanência. 



    Ademais, o pleito autoral também não encontra amparo na Súmula nº 359 do STF: ‘Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários’ ou na Tese firmada em Repercussão Geral – Tema 888: ‘É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4º, da Carta Magna)’.



    Além disso, tem-se que, no caso concreto, a autora obteve a concessão de aposentadoria, pelo regime geral, quando completou as exigências para aposentadoria especial em 2015, permanecendo no exercício de suas atividades, e somente foi aposentada em junho de 2018. 



    Logo, a partir da aposentação, não é mais possível cogitar de pagamento de abono de permanência, seja a qualquer título.



    (...)



    Eventual extensão da vantagem a servidor público efetivo vinculado ao RGPS, com o pretenso objetivo de assegurar tratamento isonômico, representaria clara afronta à separação de Poderes (art. 2º da CF), na medida em que ‘não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia’ (Súmula Vinculante nº 37). 



    À luz de todo o exposto, voto pelo provimento do Reexame Necessário, prejudicado o recurso voluntário, para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente a ação de cobrança, condenando a autora ao pagamento das despesas processuais, nelas abrangidas a taxa judiciária e as custas processuais incidentes em ambas as instâncias, e os honorários de sucumbência, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa (art. 85, §§3º, I, e 4º, III, do CPC), respeitada a condição suspensiva da exigibilidade de ambas as condenações, por se tratar de beneficiária da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, do CPC).” (Doc. 18, p. 4-7, destaquei)



    Destarte, verifica-se que o acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido do direito ao abono permanência em casos como este. Mencionem-se, à guisa de exemplo, as decisões proferidas nos Recursos Extraordinários 1.297.876, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/03/2021, 1.365.992, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 08/03/2022, e 1.370.957, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 08/08/2022, e no Recurso Extraordinário com Agravo 1.507.336, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 27/08/2024, o qual porta a seguinte ementa: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE REGIME PRÓPRIO. ABONO DE PERMANÊNCIA. TEMA 888 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    Ex positis, PROVEJO o AGRAVO e, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, DOU PROVIMENTO ao RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto por Marize Maurícia dos Anjos para restabelecer a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Paudalho - PE (Doc.10).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente